Tribunal: TJES
Processo: 5048015-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048015-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: ALCIDES PINTO DA VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5048015-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL.

RECORRIDO
: ALCIDES PINTO DA VITORIA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é aposentada pelo INSS e que teve o seu benefício descontado sem a sua prévia autorização, a partir de fevereiro de 2024, no valor mensal de R$87,67.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARO
a nulidade do contrato nº 00000000000013245364, averbado no benefício 32/521.094.037-0,com fulcro nos artigos 166, IV do Código Civil e 51, IV e § 1º, I e III do Código de Defesa do Consumidor;
CONDENO
a requerida a pagar à parte autora o montante de R$ 1.928,74 (um mil novecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao valor em dobro das parcelas descontados dos proventos do autor, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais à parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic); Autorizo a
COMPENSAÇÃO
entre o valor da condenação supra - abrangidos os danos material e moral - e o crédito da instituição financeira, de R$2.905,33 (dois mil novecentos e cinco reais e trinta e três centavos), referente ao valor efetivamente transferido ao autor, corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso (depósito em conta), até a citação, e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença.
”

3.

Recurso interposto pela requerida,
alega que o contrato consignado foi firmado de forma válida e espontânea, sem vício, com descontos regulares e crédito depositado na conta do cliente. Afirma que os contratos eletrônicos têm plena validade jurídica e que a assinatura foi autenticada por mecanismos seguros.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)